Tribunal: TJMT
Processo: 1025192-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025192-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO - DEFERIMENTO DE PRAZOS PARA EMENDA DA INICIAL – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE -

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da inércia da parte em realizar de maneira adequada e coerente a emenda determinada pelo Juízo a quo, o indeferimento da Inicial deve ser a medida a ser imposta com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.

3. A juntada póstuma de documentos somente é admitida quando tais não poderiam ser apresentados no prazo assinalado pelo Juízo
a quo
em virtude de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso em tela. Inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

4. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no 1025192-40.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALESSANDRA LUZIA BEZERRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRADESCO PAN S.A.
em face da sentença de ID no 141787740, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
ALESSANDRA LUZIA BEZERRA
, em que o MM. Juiz da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá indeferiu a petição inicial por inépcia e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID no 141787747), o apelante alega que foi determinado pelo juiz de primeiro grau a emenda da inicial, para que juntasse o contrato de financiamento objeto da demanda. Sustenta que a sentença deve ser cassada, pelo excesso de formalismo empregado pelo Juízo singular, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, principalmente deve-se observar os princípios da celeridade e economia processual, para ser, novamente, aceito o seu pedido de emenda à inicial.

Defende que uma vez que a sentença encontra fundamento no art. 485, III do CPC, deveria ter sido observada a ordem insculpida no §1o do indigitado dispositivo, sendo a ausência da intimação pessoal da parte autora vício insanável que torna nula a sentença. Aduz que o Magistrado sentenciante perverteu o fundamento da sentença para livrar-se da intimação pessoal, pois, ainda que não tenha ocorrido a citação, foi uma suposta inércia do autor em promovê-la que culminou na extinção.

Ao final, pugna pela anulação da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante ajuizou ação de busca e apreensão contra a devedora/apelada com apoio nas regras do Dec.-lei no 911/1969, mas, como a inicial veio desacompanhada do contrato objeto da ação, a decisão vinculada ao ID no 141787738 - págs. 1/2 determinou fosse o autor intimado para
“emendar a inicial, acostando o contrato objeto da ação, bem como, apresentando o pagamento da guia de distribuição da ação, sob pena de indeferimento da inicial.”

Na data de 04/08/2022, foi certificado pelo setor competente que:

“Certifico e dou fé que as guias e taxas foram recolhidas e vinculadas ao processo conforme determina o Provimento no 22/2016-CGJ.

Certifico, ainda, decorreu o prazo de intimação formalizada nos autos em 02/08/2022 e o advogado da parte autora não acostou o contrato objeto da ação.”
(ID no 141787739 - pág. 1)

A sentença apelada afirma que o Banco/autor/apelante foi intimado dessa decisão, mas ignorou a determinação, daí porque, na sequência, sobreveio a sentença de indeferimento da exordial, inclusive, como de rigor, sem imposição de ônus sucumbenciais.

Dispõe o artigo 321 do CPC que:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

No caso dos autos, verifica-se que, adequadamente, a parte apelante foi intimada para emendar a inicial, para fins de juntada de documento indispensável; todavia, o apelante deixou de cumprir as determinações judiciais.

Com efeito, em que pese regularmente intimado, o autor não atendeu à exigência judicial no prazo assinalado pelo juízo
a quo
, deixando de preencher adequadamente requisito necessário ao desenvolvimento do feito. Não há que se falar, portanto, em violação à instrumentalidade das formas, ante a estrita observância ao devido processo legal. Por consequência, a petição inicial deve ser indeferida, à luz do caput do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Ademais, a extinção do feito não ofende nos princípios da celeridade e economia processual, pois a conduta desidiosa da parte autora não pode ser prestigiada ao ponto de conceder indeterminadas oportunidades de manifestação.

Ao compulsar os autos, verifica-se que somente ao interpor o respectivo recurso de apelação é que o autor apresentou o objeto da emenda requerida (contrato objeto da ação), momento em que o Juízo, já tendo extinto o feito, nada poderia prover. Ademais, eventual juntada póstuma somente poderia ser cogitada em virtude de caso fortuito ou força maior, com fulcro nos artigos art. 434 e 435 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse diapasão colaciono os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do DF:

"APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA.NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...) 2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.

3. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça,"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

4. A carta registrada deve ser enviada ao endereço do devedor informado no contrato, não sendo necessária a notificação pessoal. Precedentes. 4.1. A notificação enviada para o endereço constante no contrato não foi recebida nem pela devedora ré, que estava ausente; nem por qualquer outra pessoa, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada. 5. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva constituição em mora da devedora, e não cumprida a determinação, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito.

5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida."
(Acórdão 1370081, 07046871520218070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021.)

"RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUNTADA DE COMPROVANTE DE MORA DO DEVEDOR EM SEDE RECURSAL. INÉRCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, o Juiz, ao verificar que a Petição Inicial não preenche os devidos requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

2. Além disso, o artigo 434 do Código de Processo Civil preceitua que incumbe à parte instruir a Petição Inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Na hipótese, o comprovante de mora do devedor já existia à época da propositura da ação e sequer trata-se de documento novo. Não há notícia de que não pôde ser juntado à época por ocasião de caso fortuito ou força maior, sendo descabida sua juntada apenas em sede recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido."
(Acórdão 1095651, 07161781220178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018.).

Com o fito de dirimir eventuais dúvidas, impende o registro que a necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias úteis não aplica ao vertente caso, porquanto a sua incidência encontra-se adstrita às hipóteses dos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Outrossim, quando a determinação judicial de emenda é desrespeitada, a extinção do feito dispensa tais cautelas.

Assim, o feito foi extinto pelo indeferimento da inicial, conforme inciso I, artigo 485, do Código de Processo Civil, portanto não há necessidade de intimação pessoal da parte autora.

Dessa maneira, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Essas as razões por que
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se intacta a r. sentença combatida.

Inexistente condenação em honorários na r. sentença, não é devida a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação pretérita de honorários na decisão vergastada ( AREsp 1050334/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017).

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022